Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Indeferido o efeito suspensivo em ação rescisória, não se pode, por via transversa, rediscutir matérias que foram amplamente debatidas e impedir a eficácia de ação coletiva com título transitado em julgado.
3. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.
4. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente.
5. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
6. Recurso conhecido e não provido.